Tribunal: STF
Processo: RE 334440
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Processo Penal. Apelação criminal. 2.
Alegação de ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da
ampla defesa, insertos no art. 5º, LV, CF, por terem sido produzidas
declarações unilaterais pela promotoria. 3. Juntada solicitada à luz do
art. 475, do CPP, em tempo hábil. Intimação da defesa providenciada.
Ciência pessoal dos Defensores. Inexistência de ofensa ao contraditório
ou à ampla defesa. 4. Não há como alçar o debate da matéria ao âmbito
do recurso extraordinário.
Mister seria, por primeiro, analisar a controvérsia à luz da
legislação ordinária. Incabível recurso extraordinário por ofensa
reflexa a norma maior. 5. Recurso extraordinário não conhecido.